Tribunal: TJMT
Processo: 1009120-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009120-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), EURICO BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 138.904.769-53 (AGRAVANTE), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE CITAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 393, pacificou o entendimento no sentido de que a Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos executivos fiscais para apreciação de matéria que pode ser conhecida e analisada de ofício pelo Magistrado e que não se mostre necessária a dilação probatória.

Se dos documentos que instruem os autos não é possível constatar de plano a alegada nulidade da citação, mostrando-se necessária a dilação probatória, impossível sua apreciação por meio de Exceção de Pré-executividade.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela recursal pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EURICO BAPTISTA DE CARVALHO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002761-08.2019.8.11.0082 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor do agravante, rejeitou o pedido de liminar em Exceção de Pré-Executividade consubstanciado na suspensão dos atos executórios, ao argumento da nulidade de citação, impenhorabilidade de benefício previdenciário e prescrição da pretensão punitiva.

Aduz o Agravante que apresentou Exceção de Pré-Executividade objetivando o reconhecendo da nulidade da citação do feito executivo, visto que reside em Itanhangá/MT, não em Londrina/PR para onde foi encaminhada a carta de citação, recebida em 12/11/2019.

Assevera que “
não havendo o conhecimento da presente demanda, o processo executivo avançou sobre as medidas constritivas, efetivando bloqueios de numerários proveniente de benefício previdenciário
”. Defende a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do Agravante.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reformar da decisão agravada, para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada, a fim de ser declarada a nulidade da citação e a impenhorabilidade do benefício previdenciário do Agravante e, via de consequência, a suspensão de todos os atos executórios.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 89017453).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 93799997).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da análise dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 0002761-08.2019.8.11.0082 em desfavor de
EURICO BAPTISTA DE CARVALHO
, visando recebimento de multa originada no auto de infração no 130717/2011 (CDA no 2017173393).

No curso do processo, o Agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade, objetivando a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos atos executórios, assim como a devolução dos valores bloqueados, ao argumento da nulidade de citação, a impenhorabilidade de benefício previdenciário do devedor e a prescrição da pretensão punitiva.

O Juízo
a quo
, indeferiu o pleito liminar e, no mérito, acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos previdenciários do Executado, determinando a liberação integral do valor bloqueado, restando prejudicado o presente recurso, neste ponto.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a alegação de nulidade da citação do feito executivo.

Sobre o assunto, sabe-se que a necessidade de dilação probatória é incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.

Argumenta o recorrente que não houve citação válida no feito executivo, uma vez que a carta de citação foi encaminhada para um endereço que não lhe pertence.

Para a realização da citação nas execuções fiscais devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Outrossim, tenho que para demonstração de que o executado não possui domicílio no município de Londrina/PR seria necessária a dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, conforme se dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, como transcrevo:

“Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Neste sentido vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Destarte, não visualizo, neste momento cognitivo, a possibilidade de se reconhecer a nulidade da citação por meio da defesa escolhida, uma vez que a insurgência, embora se trate de matéria de ordem pública, demanda dilação probatória para sua constatação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na manutenção da decisão objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022